Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-47.2013.8.14.0021
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Processo nº 0000606-47.2013.8.14.0021
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
Apelante: MARIA IRACI MARINHO DE MELO
Advogado: Ilson José Correa Pedroso - OAB/PA nº 7.249
Apelado: MANOEL DO CARMO COSME MENDES
Advogado: Francisco Sávio F. Miléo - OAB/PA nº 7.303
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA POSSE ANTERIOR DA AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73. PRINCÍPIO DO
QUIETA NON MOVERE.
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA IRACI MARINHO DE MELO em face de sentença proferida pelo juízo da vara única de Igarapé-Açu/PA (fls. 221/226), nos autos de Ação de Reintegração de Posse movida por ela em face de MANOEL COSME MENDES, através da qual a demanda foi julgada improcedente, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

Em suas razões recursais (fls. 228/234), a autora pleiteia a reforma da sentença diante do
error in judicando
do magistrado de origem, o qual teria julgado improcedente o pedido, à revelia de todas as provas constantes nos autos, que atestam a justa posse anterior da autora e o esbulho praticado pelo réu. Assim, requer a reforma para que seja dada procedência à demanda.

Devidamente intimado, o réu apresentou contrarrazões às fls. 238/260, alegando, preliminarmente, a deserção do recurso, pois a autora não teria comprovado o justo preparo, devendo o recurso ter seu conhecimento negado. No mérito, defendeu o acerto da sentença de improcedência, pedindo a sua manutenção em todos os seus temos.

Feito redistribuído a mim, às fls. 268.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial declinou de atuar no feito, por ausência de interesse (fls. 293).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, por videoconferência.
VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I - Preliminar de deserção do recurso

Primeiramente, o apelado sustenta a deserção do recurso, diante da não comprovação do recolhimento do preparo, que é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, motivo porque deveria lhe ser negado conhecimento.

Analisando a peça exordial de fls. 02/07, vislumbro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi devidamente apreciado na sentença de fls. 221/226 dos autos, motivo porque a apelante encontra-se isenta do recolhimento de preparo, nos termos do art. 3º, inciso VII do decreto-lei nº 1.060/50, vigente à época dos fatos.

Dessa feita, rejeito a preliminar por ausência de amparo.

II - Mérito

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em avaliar qual das partes possui a justa posse sobre o imóvel agrícola localizado na Rodovia PA 127, Travessa dos Índios, nº 227, denominado ¿Sítio Melo¿, junto à Zona Rural de Igarapé-Açu/PA, de 250 m (duzentos e cinquenta metros) de frente por 1000 m (mil metros) de fundos, totalizando uma área de 25 hectares.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Como provas de suas alegações, a autora apresentou o
título definitivo do imóvel, lavrado em nome de seu pai, José Marcolino de Melo e datado de 14.10.1953
(fls. 11); croqui do imóvel às fls. 12; certidão de óbito atestando a morte de seu pai em 07.03.1993 (fls. 13) e
instrumento de doação do imóvel, assinado por sua mãe, Palmira Gonçalves Marinho, em seu favor, datado de 02.12.1994
(fls. 14); recibo de entrega de declaração de ITR relativo ao exercício de 2012 (fls. 15/18), no nome da autora e relativo ao ¿Sítio Melo¿; fotografias do imóvel e das benfeitorias destruídas às fls. 19/22 e 24/31, além dos boletins de ocorrência de fls. 23 e 32, os quais declaram, respectivamente, a turbação do imóvel em 17.05.2010 e o seu esbulho em 12.10.2012, este último ensejador da propositura da ação.

Com base em tais elementos, o juízo de origem deferiu a liminar de reintegração de posse em 26.03.2013 (fls. 35), entendendo que a autora comprovou a posse, o esbulho e sua data, nos termos do art. 927 do código de processo civil de 1973, vigente à época.

O réu, ora apelado, apresentou contestação às fls. 37/52, alegando sua ilegitimidade passiva na demanda, uma vez que em verdade o imóvel objeto do litígio teria sido adquirido por seu filho, Adailson Freitas Mendes, denunciando a lide a ele e sua esposa, Patrícia Cláudia da Silva Favacho. Denunciação esta indeferida pelo juízo na audiência de fls. 213/214.

De todo modo, o réu buscou provar suas alegações por meio de vários documentos, tais como o ato administrativo de homologação de sentenças de doação de imóveis, no qual constam os nomes do réu e de seu filho como donatários de terrenos, datado de 09.09.2002 (fls. 63/65); recibos de transferência de valores, nas quantias de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) - fls. 59 - e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fls. 60, tendo como favorecida a autora, sendo que o recibo no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), de fls. 60, diz respeito a um saque e não a um depósito, não comprovando, portanto, que tal valor chegou às mãos da ora apelante; certidões cartorárias informando o nada consta no nome de José Marcolino de Melo (fls. 61);
certidão cartorária informando o ¿não consta¿ relativo ao imóvel ¿Sítio Freitas¿
no nome de Adailson Freitas Mendes (fls. 62);
certidões do cartório de registro de Igarapé-Açu/PA, atestando a doação feita pelo Estado do Pará, por meio do ITERPA em 20.09.2002, às fls. 66 e 86/87
; comprovantes de pagamento de imposto federal, sem indicação da natureza do imposto, às fls. 70/75 e 116/117, no nome de Adalison; Documentação tributária relativa ao imóvel, às fls. 76/77, 95/103, 108/109 e 110/139; documentos de regularização do imóvel junto ao ITERPA às fls. 67/69 e 104/107; planta topográfica do imóvel e georreferenciamento às fls. 90/94 e 141/200, respectivamente; os demais documentos apresentados não possuem maior valor probatório.

Frise-se que não foi produzida prova testemunhal nos presentes autos, sendo que na audiência de instrução e julgamento de fls. 217/220 somente foram ouvidas as partes. A autora, ouvida em juízo, sustentou que nunca negociou o imóvel com o réu, nem autorizou seu sobrinho Fernando a negociá-lo. Recebeu o dinheiro depositado em sua conta, dele usufruiu, comprando medicamentos, porém não reconhece a venda. Alega que recebeu o dinheiro somente a título de indenização pelos prejuízos causados pelo réu no terreno, ao devastar sua plantação e eliminar suas benfeitorias. Contradiz-se, porém, ao afirmar que não tinha conhecimento da negociação, porém sabe que o réu não pagou o valor que tinha acertado com Fernando. Ademais, informou que ela própria forneceu sua conta bancária para que seu sobrinho passasse ao réu. Outra contradição é a negativa da autora quanto à ocorrência de arrendamento do imóvel ao réu, afirmada por meio da petição inicial e negada durante sua inquirição.

O réu, por sua vez, ao ser ouvido, afirmou que detém a posse do imóvel desde o ano de 1994, quando cuidava do bem a mando da mãe da autora. Buscou negociar o imóvel por diversas vezes, sendo que fechou com o sobrinho da autora o valor de vinte mil reais pelo terreno, iniciando o pagamento de forma parcelada. Segundo ele, ao ouvir boatos de que a autora não lhe transferiria o imóvel, deixou de pagar o restante acordado. Posteriormente, ao ser procurado pelo cunhado da autora, Sr. Severino, ambos fecharam negócio e o réu depositou o valor restante, de dez mil e quinhentos reais.

Pois bem. Os documentos carreados aos autos pelas partes indicam que a parte autora teria obtido o imóvel por meio de doação de sua genitora, todavia, não vislumbro nos autos prova efetiva de sua posse. Nem mesmo as fotografias de fls. 19/22 e 24/31 dão qualquer indício de tal posse. O apelado, em seu depoimento, afirma que exercia a posse do imóvel desde a 1994, até 2009, quando houve a negociação do bem, e após realizar os depósitos, passou a agir sobre ele como seu titular.

A alegação de compra do terreno parece bastante crível, diante da documentação acostada aos autos, notadamente dos recibos de transferência de fls. 59/60, os quais indicam o pagamento do montante de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), próximo à quantia referida pela autora em seu depoimento (fls. 217/218), como a pactuada por seu sobrinho pela venda do terreno (¿
que é capaz de ter sido de vinte mil reais o valor da negociação entre o requerido e Fernando¿
). Entendo que a partir de tal momento, a posse do autor, que configuraria uma possível detenção, passou a constituir-se de posse efetiva, vetora de todos os direitos daí decorrentes, inclusive do direito de tutela diante do esbulho de terceiros.

A autora tenta negar a negociação, afirmando que a desconhecia e que seu sobrinho não teria poderes para alienar o bem, porém não nega ter conhecimento do valor pactuado, não nega ter recebido e gasto o valor e, ainda, afirma somente ter ficado contrariada diante do parcelamento de tal valor. Em réplica, às fls. 206/209, a autora refuta a alegação de compra do imóvel pelo réu, afirmando que os valores recebidos foram recebidos por ela a título de pagamento pelo arrendamento do imóvel. Mas em seu depoimento, ela nega ter havido tal arrendamento. Resta clara a contradição e evidente que tal quantia não foi paga pelo uso do imóvel, mas sim por sua aquisição.

Inclusive, ela admitiu ter usufruído do dinheiro para custear seu tratamento de saúde. Como pode, agora, a autora vir a juízo alegar que não vendera o bem? Como conceder-lhe a posse do terreno, após ter recebido o valor pactuado por sua venda? Clara e evidente ofensa à máxima da vedação ao enriquecimento sem causa, a ratificar os termos da sentença de origem.

Sendo assim, da confrontação entre as alegações da autora e as provas colacionadas aos autos, restam várias incertezas quanto à verdade dos fatos. O mesmo se diga quanto às alegações do réu, que afirma ser proprietário do imóvel, mas ele próprio junta às fls. 62, certidão cartorária atestando a inexistência de sítio no nome de Adailson, contrariando, portanto, a suposta doação do bem pelo ITERPA.

Ocorre que, nos termos do art. 927 do CPC/73, deveria a autora, diante do ônus probatório que lhe cabe, provar os fatos constitutivos de seu direito, provar a sua justa posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e ainda o momento de tal esbulho, com a perda da posse. Não vejo qualquer prova de tais elementos nos autos. Caberia, ainda, ao réu, provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos de tal direito, no que também não logrou êxito.

Da análise feita, concluo que a controvérsia acerca da posse permanece mesmo após a instrução processual, não tendo a autora se desincumbido do ônus que lhe cabia. Aplicável, portanto, o princípio do ¿
Quieta Non Movere¿,
segundo o qual, diante do não atendimento aos requisitos legais para a reintegração de posse, deve-se manter a situação fática existente ao tempo da propositura da ação.

Quanto ao tema, a doutrina de Humberto Theodoro Junior leciona:
O princípio do
status quo,
ou princípio da conservação do fático, considerado como imprescindível à paz jurídica, exige que cada um respeite as situações jurídicas e a posse dos outros.
Quieta non movere!
As relações de posse existentes, quer tenham elas sujeitos passivos totais, quer tenham sujeitos passivos individuais, hão de conservar-se como são, exceto se o titular delas as muda, ou a sentença determina que se mudem. Ninguém pode, sem ofender o princípio, que é biologicamente, de vida social, antes de ser de vida jurídica, transformar ou extinguir relações de posse, cujo titular é outro. (2020, p. 107)

Quanto à necessidade de manutenção do
status quo
diante da não comprovação da posse anterior e do esbulho, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR DE OUTORGA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, MESMO DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - CONSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. I- Para que seja concedida a liminar de reintegração de posse devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber: prova da posse anterior, por parte do autor; do esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e da perda da posse; II- Quando não devidamente instruída a petição inicial e insuficiente a justificação em audiência realizada para tanto, necessitando a elucidação dos fatos controvertidos de uma maior dilação probatória, revela-se medida imperativa o indeferimento do pedido liminar de reintegração na posse do imóvel em litígio
; III- Em lides possessórias nas quais as questões fáticas se mostram demasiadamente obscuras, cabe ao julgador prestigiar a situação atualmente verificada, à luz do princípio "quieta non movere".

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076317-7/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- Sentença de improcedência - Recurso da autora - Para o julgamento procedente do mérito na presente demanda, ou seja, ação de reintegração de posse, torna-se imprescindível que a parte requerente apresente a efetiva comprovação da posse anterior, do esbulho praticado e a resultante perda da posse, cumulativamente - Posse anterior, esbulho e/ou perda da posse não demonstrados - Ônus da prova do art. 561 do CPC descumprido - Prevalência da posse do réu - Caso concreto em que o magistrado pontuou que a ausência de documentos essenciais à comprovação de elementos que acarretam na procedência da ação de reintegração de posse pretendida pela parte requerente, visto que ausentes as provas sem as quais a procedência da demanda restasse prejudicada, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004838-83.2019.8.26.0266; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
POSSESSÓRIA. Imóvel. Reintegração. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Independência entre os juízos possessório e petitório. Transferência sucessória. Ausência de formal de partilha. Posse anterior, esbulho e/ou perda da posse não demonstrados. Ônus da prova do art. 561 do CPC descumprido. Prevalência da posse do réu. Impossibilidade de arbitrar indenização. Improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001651-25.2015.8.26.0002; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS QUANTO À POSSE ANTERIOR DO AUTOR. O deferimento de liminar possessória exige a presença de todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. No caso, entretanto, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca da sua posse anterior e da prática de esbulho, havendo diversas questões que devem ser esclarecidas no transcorrer da instrução, impondo-se, assim, a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda. Observância do princípio ¿
quieta

non

movere
¿. RECURSO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.(Agravo de Instrumento, Nº 70081513582, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 14-05-2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTILHA. REVELIA. Incerta a divisa do imóvel, nenhuma das partes pode alterá-la unilateralmente. Vige o princípio do "status quo" ou "
quieta

non

movere
".(
Apelação
Cível, Nº 70069876894, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 13-07-2016)
---------------------------------------------------------------------------------------------
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cumpre assinalar que, havendo dúvidas sobre aspectos que circundam a própria relação possessória, não é recomendável o deferimento da reintegração, pois, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio quieta non movere, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
(2014.04523920-56, 132.483, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-25, Publicado em 2014-04-28)

Sendo esta a hipótese dos autos, entendo que julgou corretamente o juízo de piso, ao negar procedência ao pedido de reintegração de posse, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar os fatos constitutivos de seu direito (
in casu,
provar a justa posse anterior, o esbulho e a data deste), tudo dentro do exercício de seu livre convencimento motivado, motivo porque mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, diante da ausência de comprovação da justa posse anterior da autora, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR